Tribunal: TJDFT
Processo: 0722327-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722327-23.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: EURICO CORDEIRO DA ROCHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. INÉRCIA. ERRO DE CÁLCULO. INEXISTÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO. AUSÊNCIA DE ATO CONSTRITIVO. 1 – Liquidação de sentença. Laudo pericial. Preclusão temporal. A inércia do agravante, ao deixar transcorrer o prazo para se manifestar sobre o laudo pericial no momento oportuno ocasiona a preclusão temporal, de maneira que houve a perda da faculdade processual, nos termos do art. 223 e 507 do Código de Processo Civil. 2 – Erro de cálculo. A jurisprudência admite que apenas o erro material de cálculo, isto é, aquele proveniente de cálculos aritméticos, pode ser corrigido a qualquer tempo. O erro levantado pelo agravante excede os limites do que seria erro material e deveria ter sido objeto de impugnação em momento oportuno. 3 – Ausência de ato constritivo. A homologação dos cálculos e o encerramento da fase de liquidação de sentença não iniciam, de ofício, a fase de cumprimento de sentença. Não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se o agravante não experimenta ato constritivo contra si. 4 – Agravo de instrumento conhecido e desprovido. O recorrente alega ofensa ao artigo 240 do Código de Processo Civil, sustentando que os juros de mora devem incidir a partir da citação na ação individual. Ademais, assevera a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que a instituição financeira teria impugnado o laudo pericial, e aponta violação à coisa julgada referente ao excesso de execução, afirmando que seria matéria de ordem pública, razão pela qual deveria ser conhecida de ofício. Contudo, deixa de particularizar quais dispositivos legais reputa malferidos. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Jorge Donizeti Sanchez, OAB/DF 67.961. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 240 do Código de Processo Civil, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp n. 2.332.620/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 25/10/2023). A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “As questões de ordem pública, embora passíveis de conhecimento de ofício nas instâncias ordinárias, não prescindem, no estreito âmbito do recurso especial, do requisito do prequestionamento” (AgInt no AREsp n. 1.854.288/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe de 19/10/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante às teses de ocorrência de cerceamento de defesa e de violação à coisa julgada, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “o recurso especial possui natureza vinculada, exigindo, para o seu cabimento, a imprescindível demonstração da parte recorrente, de forma clara e precisa, dos dispositivos apontados como malferidos pela decisão recorrida, juntamente com argumentos suficientes à exata compreensão da controvérsia estabelecida, sob pena de inadmissão pela aplicação da Súmula 284/STF” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.349.955/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 29/11/2023). Demais disso, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 22/9/2021, o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 31/3/2022, e a PET no AgInt no AREsp n. 2.173.828/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 3/11/2023). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024